Tribunal: TJDFT
Processo: 0744370-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744370-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: MIGUEL AUGUSTO MARCANO GALDINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SAFRA S/A contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em cumprimento de sentença, pela qual. Esta a decisão agravada: “Trata-se de Ação de Conhecimento, em fase de Cumprimento de sentença, movida por MIGUEL AUGUSTO MARCANO GALDINO, em desfavor de BANCO SAFRA S/A, na qual a parte requerida foi condenada a restituir ao autor a quantia de R$ 40.000,00, sem prejuízo de se abster de condicionar o encerramento de conta bancária à assinatura de termo de resgate de investimento. Ao ID 185235173, a parte executada comprovou a realização de depósito no valor de R$ 75.170,98, tendo apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução (ID 184848094). A impugnação foi parcialmente acolhida através da decisão de ID 187126207, sendo reconhecido excesso de execução atinente ao termo inicial de incidência de juros de mora, determinando-se à parte exequente que apresentasse nova memória de cálculo, promovendo o decote decorrente da verba em apreço. A parte exequente não cumpriu a determinação contida na decisão de ID 187126207, tendo alegado descumprimento da sentença, no tocante à suposta obrigação de fazer, consistente no cancelamento de conta bancária, pugnando pela fixação de astreintes em desfavor da parte executada. Após as partes debaterem acerca do tema, inerente ao alegado e suposto descumprimento, vieram os autos conclusos. É que importa a relatar. Decido. No caso, entendo que o pedido formulado pela parte exequente deve ser indeferido. Isso porque, ao contrário do quer fazer crer, não constou qualquer determinação de cancelamento de conta bancária no título exequendo, mas tão somente determinação no sentido de que a parte requerida se abstivesse de condicionar o encerramento dessa conta bancária à assinatura de termo de resgate antecipado do investimento discutido na ação. Confira-se (ID 143543867, pág. 8): “De igual sorte, condeno a parte requerida a se abster de condicionar o encerramento da conta bancária que a parte autora mantém junto à ré à assinatura de termo de resgate antecipado do investimento em questão”. A parte exequente não trouxe aos autos nenhum documento a demonstrar ter a parte ré condicionado o encerramento dessa conta bancária à assinatura do termo de resgate em questão. No próprio pedido inaugural de cumprimento de sentença, o exequente não deduz qualquer pedido para que seja promovido o cancelamento dessa conta bancária, até porque tal pedido não encontra amparo no título exequendo. Confira-se (ID 175447063, pág. 3): 4. Requer, ainda, que se não ocorrer o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, deverá ser acrescida multa de 10% e, também, de honorários de advogado de dez por cento, nos termos do art. 523, §1o do NCPC. 5. Requer, desde já, que na ausência de pagamento espontâneo este Juízo proceda com a penhora online do valor devido a ser atualizado até o momento do bloqueio, nos termos do artigo 835, I e 854 ambos do NCPC de 2015. Dá à Execução o valor de R$ 72,875,19. Com efeito, não há que se falar em descumprimento da sentença, de modo que o pedido de fixação de astreintes em desfavor da parte executada deve ser indeferido. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido o pedido formulado pela parte exequente. Intime-se o exequente para que, em até 15 (quinze) dias, traga aos autos memória atualizada de cálculos, cumprindo a determinação contida na decisão de ID 187126207, juntando aos autos memória atualizada de cálculos, extirpando o excesso de execução decorrente da incorreta adoção de termo inicial para o cômputo dos juros de mora, sob pena de suspensão da execução. Advirta-se a parte exequente de que os cálculos devem ser atualizados até a data da realização do depósito de ID 185235173 (30/01/2024). Vindo os cálculos, dê-se vistas à parte executada por igual prazo. Após, retornem-se os autos conclusos para decisão.” – ID 221600287, autos de origem. Opostos embargos de declaração pelo exequente e ora agravado MIGUEL AUGUSTO MARÇANO GALDINO, sobreveio decisão integrativa nos seguintes termos: “Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para o saneamento de vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. A tese desenvolvida pela parte exequente é no sentido de que a decisão vergastada seria omissa/contraditória, uma vez que, quando de sua prolação, não se teria levado em consideração os diversos documentos por ele juntados, que atestariam suposto descumprimento à coisa julgada material, consistente no não encerramento de conta bancária aberta junto à instituição financeira executada. Aduziu, ainda, o que chamou de “fato novo”, consistente no envio de cartão de crédito pela parte executada sem sua prévia solicitação, bem como a comprovação de encerramento da conta e disponibilização de valores em data posterior a informada pela parte embargada. A parte embargada apresentou suas contrarrazões e também manifestou-se quanto aos alegados fatos novos. É o relatório. DECIDO. No caso, tenho que os embargos devem ser acolhidos, em parte. Inicialmente convém deixar registrado breve relato do que decidido até a presente data: Sentença - ID 143543867 (28/11/2022): Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 40.000,00, relativa a investimento denominado “Infinity SPX Premium”, que deverá ser corrigida, pelo INPC, a partir da data da realização do investimento em questão, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. De igual sorte, condeno a parte requerida a se abster de condicionar o encerramento da conta bancária que a parte autora mantém junto à ré à assinatura de termo de resgate antecipado do investimento em questão. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do proveito econômico obtido com ação, que, no caso, foi a quantia de R$ 40.000,00 (art. 85, § 2o, do CPC). Considerando a quantidade de pedidos formulados, o proveito econômico pretendido e o efetivamente obtido, entendo que o requerente sucumbiu em menor parte de sua pretensão. Assim, condeno a parte autora ao pagamento de 30% (trinta por cento) do valor das custas processuais, bem como a pagar 30% (trinta por cento) dos honorários aqui fixados em favor do patrono da parte requerida, o que, na prática, equivale a 3% (três por cento) do proveito econômico obtido com a ação. Ato contínuo, condeno a parte requerida ao pagamento de 70% (setenta por cento) do valor das custas processuais, bem como a pagar 70% (setenta por cento) dos honorários aqui fixados em favor do patrono da parte autora, o que, na prática, equivale a 7% (sete por cento) do proveito econômico obtido com a ação. Acórdão ID 172337342 (26/5/2023): Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento. Honorários advocatícios majorados em grau recursal para 15% (quinze por cento) em desfavor dos apelantes (art. 85, § 11 do CPC/2015), observada a proporcionalidade na distribuição. Demais dados relevantes: - Certidão de trânsito em julgado em 18/9/2023 - ID 172339069. - Correção monetária a contar da data da realização do investimento: 29/12/2020 - ID 125367493; - Juros de mora a contar da citação: 04/07/2022. [...] - Honorários a cargo da parte executada: 70% de 15% = 10,5% - Custas iniciais (28/5/2022): R$ 656,80 x 70% = R$ 459,76 (ID 125367468) - Custas recurso - 9/2/2023: R$ 21,87 x 70% = R$ 15,30 - Custas cumprimento sentença: sem informações. - Impugnação apresentada - ID 132307148: 25/01/2024 - Depósito realizado: 14/2/2024 - R$ 75.170,98. [...] - Registro de ciência da data da decisão que recebeu o cumprimento de sentença: 10/11/2023. - Prazo pagamento voluntário sem incidência da multa de 10% e honorários de 10%: 04/12/2023 - Prazo impugnação: 26/01/2024. - Decisão de ID 187126207: Em face de todo o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso na execução no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora. Em razão de ambos os cálculos das Partes estarem incorretos, deixo de condená-las em honorários advocatícios. Intime-se o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar planilha atualizada do débito, devendo realizar o decote do valor restituído pelo Banco-executado da data de sua restituição (06/10/2023), a fim de que incidam os encargos legais apenas sobre o saldo remanescente. No mesmo prazo, deverá informar se realizou o encerramento de sua conta no BANCO SAFRA, bem como se resgatou os valores da mencionada conta corrente, cabendo a atuação deste juízo apenas no caso de recusa injustificada e comprovada da EXECUTADA em cumprir as mencionadas providências. Em primeiro lugar, conforme já consignado na decisão vergastada, no título exequendo, NÃO constou qualquer determinação de “cancelamento” de conta bancária de titularidade da parte exequente, mas tão somente que seu encerramento não fosse condicionado à assinatura de termo de resgate antecipado do investimento em questão. Basta observar que a assinatura do termo de resgate antecipado teria por consequência a redução dos valores a serem resgatados pelo autor, o que então se considerou abusivo (“deságio do título), em decorrência de violação ao dever de informação, não tendo sido travada qualquer discussão acerca de oposição de resistência ao encerramento da conta bancária em apreço. O fato de, na fase de conhecimento, o exequente ter formulado pedido de cancelamento/encerramento da conta bancária, por si só, não gera a alegada e suposta coisa julgada, já que o pleito, da maneira como formulado, não foi acolhido. Depois de transitada em julgado, descabe, ainda, a arguição de “fato novo”, consistente na emissão de cartão de crédito em seu favor, cabendo ao exequente, se o caso, em ação própria, demandar a parte executada por eventuais danos daí decorrentes, inexistindo, dessa forma, a alegada e suposta omissão/contradição. Nada obstante, a questão resta superada, pois o próprio autor/embargante informa ter obtido êxito no encerramento da conta, via consumidor.gov, conforme documentos de IDs 225774409 e 231813431: [...] Nesse sentido, também a questão do envio de cartão de crédito, nada a deferir. Cabe ao autor desconsiderá-lo, não o habilitando; ademais, com a confirmação do encerramento da conta, todos os cartões perderam, de qualquer modo, a sua utilidade. Com relação ao valor que afirma ter direito e que teria sido depositado em sua conta, merece acolhimento sua irresignação para adequar a decisão, pois, apesar dele integrar os valores já depositados nos autos pela parte ré, não houve efetivamente a comprovação de que a ele teria sido disponibilizado no momento em que afirmado pela parte requerida. É o que se retira da leitura do citado e-mail de ID 231813431: [...] Foi oportunizado à parte embargada se manifestar quanto a referido documento, mas nada alegou que pudesse refutá-lo, tornando a questão incontroversa. Pois bem. Consta deste documento que o valor do investimento denominado "Infinity SPX Premimu no valor de R$ 40.000,00, foi resgatado com deságio (R$ 25.509,81) em 12/9/2024; chama a atenção, portanto, que esse documento informa data diversa do alegado resgate. Enquanto na sua impugnação a parte executada informou que o depósito na conta do autor teria ocorrido em 5/10/2023 (ID 132307148), em referido e-mail, afirma que foi em 12/9/2024, ou seja, em data posterior até mesmo ao início do presente cumprimento de sentença. Assim, para todos os efeitos, uma vez que, de fato, a parte autora/embargante não teve acesso a referidos valores antes do início do cumprimento de sentença, outra solução não há senão reconhecer, no ponto, que os valores devidos (R$ 40.000,00) devem ser reconhecidos em sua totalidade nos exatos termos da sentença, sem qualquer redução para efeitos de aplicação de juros e correção monetária, ou quanto a incidência dos encargos legais decorrentes do início da fase de cumprimento de sentença (art. 523, § 1o do CPC). Nada obstante, mantém-se o entendimento deste Juízo, tal como lançada no concernente ao termo inicial dos juros de mora, pois em todos os seus cálculos não considerou a data da citação mas sim a data da realização do investimento. Considerando a necessidade de garantir-se o cumprimento adequado, após preclusão, deve o feito ser remetido à Contadoria Judicial para realização dos cálculos. Na sua elaboração a Contadoria Judicial deverá considerar: Valor de R$ 40.000,00 corrigido desde 29/12/2020 e acrescido de juros de mora desde 04/07/2022; Honorários Advocatícios - fase de conhecimento de 10,5% sobre o valor corrigido e acrescido de juros de mora; Ressarcimento de custas iniciais R$ 459,76 desde 28/5/2022; Custas recurso - R$ 15,30 desde 9/2/2023. Aplicação dos encargos do art. 523, § 1o do CPC: 10% de multa e 10% honorários, sobre o valor encontrado, posto que o depósito foi realizado intempestivamente. Abatimento do valor de R$ 75.170,98 realizado em 14/2/2024. DISPOSITIVO Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte exequente, porque tempestivos, e acolho em parte para afastar a necessidade de decote do valor alegadamente restituído pelo banco (6/10/23), mantendo-se o excesso tão somente quanto ao termo inicial dos juros de mora que devem considerar a data de 04/07/2022. Preclusa, encaminhe-se os autos a Contadoria Judicial para realização dos cálculos nos termos desta decisão.” - ID 234174639, autos de origem, grifei. O Banco agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, e aplicada multa: “[...] DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos por BANCO SAFRA S/A, por serem tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter a decisão interlocutória de ID 234174639 em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos. Tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante, BANCO SAFRA S/A, ao pagamento de multa processual no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, cumpram-se as determinações contidas na parte final da decisão de ID 234174639, remetendo-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos nos exatos termos ali definidos.” – ID 249484728, autos de origem. Nas razões, o Banco agravante sustenta, em síntese, que “o Douto Juízo a quo não agiu com o costumeiro acerto ao permitir a impugnação, pelo Agravado, acerca da data de disponibilização dos valores após encerramento da conta corrente, mesmo após preclusão, assim como, ao contrariar o quanto anteriormente decidido, no que tange à admissão de documento trazido para admissão de depósito parcial e compensação com o valor remanescente de execução.” - ID 77208359, p. 10. E acrescenta: “há de se reconhecer e se declarar a impossibilidade de desconsideração do documento trazido em ID.184726871 (CERTIFICADO DE OPERAÇÃO ESTRUTURADA (COE) AVISO DE LIQUIDAÇÃO) para que, afastando o entendimento trazido em R. Decisões de IDs. 234174639 e 249484728, seja considerado tempestivamente efetivado o resgate do valor de R$ 24.563,89 na data de 05/10/2023, na forma do documento de ID. 184726871 e da R. Decisão de ID. 187126207, transitada em julgado.” - ID 77208359, p. 13. Afirma que “os Embargos opostos em ID. 237543630 manifestamente carecem de qualquer intuito protelatório.” - ID 77208359, p. 14. Alega estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “In casu, o Agravante se encontra sob risco de se ver tolhido de seu patrimônio pelo prosseguimento da fase executória, com base em cálculos cuja premissa ora impugna. Consequentemente, deve-se considerar o risco processual ao qual se encontra sujeito o Agravante, pelas peculiaridades da fase envolvida, vislumbrando-se, de pronto, o risco de dano e a plausibilidade do direito invocado. Ante todo o exposto, deve-se conceder efeito suspensivo ao presente recurso, para que o feito originário, em fase executória, tenha prosseguimento somente após a deliberação final deste Douto Juízo ad quem acerca da premissa correta para elaboração dos cálculos de liquidação pela Zelosa Contadoria do Juízo, sob pena de gravíssimos danos ao Agravante, mesmo autorizando o enriquecimento sem causa de um jurisdicionado em detrimento de outro” - ID 77208359, pp. 16/17. E requer: “Ante o exposto, requer o Agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. No mérito, requer seja dado integral provimento a este Agravo de Instrumento, na forma supra, para que seja considerado tempestivamente efetivado o resgate do valor de R$ 24.563,89 na data de 05/10/2023, na forma do documento de ID. 184726871 e da R. Decisão de ID. 187126207 E ainda, para o afastamento da condenação ao pagamento de multa, imposta em R. Decisão de ID. 249484728, reconhecendo-se e declarando-se a inexistência de má-fé processual ou de caráter protelatório dos Embargos opostos em ID. 237543630.” - ID 77208359, p. 17. Preparo regular (IDs 77208360, 77208361 e 77208363). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O agravante requer, nesta sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Muito bem. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitoss relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, não evidenciado o perigo de dano. Como se viu, pela decisão integrativa pela qual acolhidos parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Banco agravante (decisão, ID 234174639, autos de origem), restou definida a preclusão da decisão como condição ao prosseguimento do feito, com o encaminhamentos dos autos à “Contadoria Judicial para realização dos cálculos nos termos desta decisão.”- ID 234174639, autos de origem. Além disto, os embargos de embargos de declaração opostos pelo exequente foram igualmente rejeitados, e igualmente foi condicionada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos à preclusão da decisão: “Preclusa esta decisão, cumpram-se as determinações contidas na parte final da decisão de ID 234174639, remetendo-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos nos exatos termos ali definidos.” – ID 249484728, autos de origem. Definido na origem aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento, não há que se falar em perigo de dano, razão por que indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora